Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718875-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRICOLA SERRA DOS CRISTAIS AGRAVADO: ELSON DE FREITAS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA SERRA DOS CRISTAIS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718189-49.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte agravada de apreensão da CNH e do passaporte do agravante. O agravante elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença e que, realizadas diversas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo, todas retornaram infrutíferas, motivo pelo qual requereu a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do agravado, tendo o juízo indeferido seu pedido. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende a possibilidade jurídica de adoção de medidas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal de Justiça declarado constitucional o art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para suspender a CNH, apreender o passaporte e bloquear os cartões de crédito do agravado. No mérito, requer o conhecimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da possibilidade de adoção de medidas atípicas. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1955539/SP, Tema 1137, cuja ementa transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025 14:48:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador